Tribunal: TJDFT
Processo: 0705266-28.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, no qual foi reconhecida a responsabilidade objetiva de empresa pública em decorrência de acidente de trânsito envolvendo caminhão identificado com sua logomarca. A embargante alega omissão do julgado quanto à análise de suposta ausência de nexo causal, vínculo funcional do condutor e efetiva prestação de serviço público no momento do acidente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto aos fundamentos jurídicos sobre a responsabilidade civil imputada à Administração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As alegações da embargante foram expressamente enfrentadas no acórdão, o qual considerou suficientes as provas constantes dos autos — inclusive fotográficas e laudos técnicos — para configurar a responsabilidade objetiva da Administração Pública, com base no art. 37, §6o da Constituição Federal.
4. A simples comunicação de ocorrência policial apontada pela embargante foi devidamente analisada, tendo-se concluído pela ausência de elementos probatórios adicionais que infirmassem a presunção de vínculo entre o veículo e a empresa pública.
5. A ausência de impugnação eficaz quanto à autoria do evento danoso, aliada à suficiência do conjunto probatório, afasta a necessidade de análise aprofundada sobre vínculo funcional, sendo desnecessária reanálise de provas em sede de embargos de declaração.
6. O recurso traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vícios formais no acórdão, caracterizando-se como tentativa indevida de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é incabível na via estreita dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente quando o acórdão impugnado enfrentou expressamente os fundamentos jurídicos aventados pela parte embargante.”
__________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 37, §6o.